Tribunal: TJSP
Processo: 2059730-10.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que curso da ação, deferiu a liberdade provisória. Ausência de previsão legal. Decisão que não se mostra manifestamente ilegal. Medida utilizada como sucedâneo de mandado de segurança após a edição da Súmula 604 do STJ. Impossibilidade. Precedentes. Extinção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2059730-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM JUIZ(A) DE
DIREITO DA 19 a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA -
COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059730-10.2020.8.26.0000 -Voto no 708
2
Cautelar Inominada Criminal 2059730-10.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz de Direito da 19.a Vara Criminal do Foro Central da Capital
Parte: Adilson Santos Ferreira
Voto: 708
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Atribuição de efeito
suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão
que curso da ação, deferiu a liberdade provisória. Ausência de
previsão legal. Decisão que não se mostra manifestamente ilegal.
Medida utilizada como sucedâneo de mandado de segurança após
a edição da Súmula 604 do STJ. Impossibilidade. Precedentes.
Extinção.
Vistos e etc.
Trata-se de medida cautelar inominada em que o
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo busca obter efeito suspensivo
para recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 19.a Vara Criminal da Comarca da Capital que concedeu a liberdade provisória para o
réu Adilson Santos Ferreira.
Sustentou que referida decisão é passível de recurso em
sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal. Contudo
o mesmo não dispõe de efeito suspensivo ou ativo, remanescendo os possíveis efeitos
deletérios do tipo, durante o período em que se aguarda o reexame da matéria decidida.
Sustentou, em resumo, que o recorrido Adilson Santos
Ferreira foi preso em flagrante delito, em 12 de janeiro de 2020, pela prática de roubo e
corrupção menores e sua permanência em liberdade incentiva a criminalidade e o
descrédito nas instituições.
A liminar foi indeferida (fl. 57).
As informações foram prestadas pela autoridade judicial (fls.
66/67)
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento da
cautelar inominada (fls. 70/74).
Por fim, o réu e a Defensoria Pública não se manifestaram,
apesar de regularmente intimados (fls. 137/143).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059730-10.2020.8.26.0000 -Voto no 708
3
Conforme informações juntadas aos autos, o réu Adilson
Santos Ferreira foi preso em flagrante, em 12 de janeiro de 2020, porque, agindo em
concurso e identidade de propósitos com o adolescente Jean Carlos Matos Severino,
aliados a mais um indivíduo ainda não identificado, teria, mediante grave ameaça, exercida
com simulacro de arma de fogo, subtraído, para ele, um aparelho celular da marca
Motorola, modelo Moto G 05, pertencente a Marta Gonçalves de Aguiar.
Segundo a denúncia, a ofendida caminhava na via pública,
com suas duas irmãs, e foi abordada por três pessoas, sendo que o adolescente ordenou que
lhe entregasse o seu aparelho celular, o que foi de pronto atendido, e se evadiram do local.
Ato contínuo, policiais militares em patrulhamento, visualizaram dois indivíduos em
atitude suspeita e realizaram a abordagem. Em revista, foram identificados o réu Adilson e
o adolescente infrator, estando sob a posse do denunciado um simulacro de arma de fogo e
com o adolescente estava o aparelho celular da ofendida.
Ao consultar a procedência do aparelho celular, os policiais
constataram que ele era produto de roubo e conseguiram realizar contato com a vítima,
que informou ter sido roubada pelo acusado, pelo adolescente e por mais um indivíduo
momentos antes.
Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva. Posteriormente, a denúncia foi oferecida e recebida.
O réu foi regularmente citado e apresentou a sua defesa
preliminar. Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para 13 de abril de
2020.
Em 23 de março de 2020, o Juízo considerou, dada a
excepcionalidade do momento, com a pandemia de covid-19, e uma vez que a audiência
prevista ficaria prejudicada, tratando-se de réu primário, que o bem visado era um
aparelho celular, que foi recuperado e não houve emprego de arma, ser o caso de concessão
de liberdade provisória em favor do acusado, mediante comparecimento a todos os atos do
processo e proibição de se ausentar da comarca por mais de trinta dias, sem autorização,
sob pena de revogação, devendo ser expedido o alvará de soltura em seu favor.
Ante a concessão de liberdade provisória, a audiência foi
redesignada para 16 de novembro de 2020, às 16:30 horas.
O feito aguarda a realização do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059730-10.2020.8.26.0000 -Voto no 708
4
A referida decisão ensejou a interposição de Recurso em
Sentido Estrito, pelo Parquet, visando a revogação da decisão de primeiro grau e,
consequentemente, a decretação da custódia cautelar do requerido.
Além disso, o culto Promotor de Justiça manejou a presente
Medida Cautelar Inominada, pretendendo a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em
Sentido Estrito interposto.
É ressabido que o efeito suspensivo de recursos, em matéria
processual penal, é excepcional, previsto expressamente em lei.
Na hipótese dos autos, resulta do artigo 584, “caput”, do
Código de Processo Penal, que o recurso em sentido estrito não dispõe de tal efeito.
A decisão atacada, não é teratológica nem tão pouco ilegal ou
abusiva, caso o encarceramento do réu se faça necessário, é perfeitamente possível que a
medida seja mais uma vez adotada, mas, não neste momento, onde a situação pandêmica
de covid-19 foi um dos fatores considerados e que ensejaram a soltura.
Além disso, compulsando o SIVEC deste Egrégio Tribunal,
verifica-se que o réu foi solto em 25 de março de 2020, inexistindo notícia de qualquer
nova prisão. O juízo de valor sobre a adequação do entendimento do culto Magistrado a
quo, ao optar pela soltura, demanda a análise do contexto, das provas e das condições
pessoais do paciente, ou seja, pede consideração aprofundada de diversos elementos da
ação.
Eventual acerto ou desacerto da decisão proferida no curso do
processo e que deferiu a liberdade provisória deve ser analisado pela via correta, quando do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito, em que se procederá a análise mais
aprofundada da sua pretensão, reiterando que a prisão do acusado poderá ser determinada a
qualquer instante, caso surjam motivos plausíveis para tanto.
Ressalte-se que a via ora eleita pelo representante ministerial
foi proposta como substitutivo do mandado de segurança, sendo certo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado ser incabível a impetração de Mandado de
Segurança para atribuir efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra a
decisão que concede a liberdade provisória ou revoga a prisão preventiva, conforme
Súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059730-10.2020.8.26.0000 -Voto no 708
5
suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”
Nesse sentido:
"MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PRETENDIDA OUTORGA
DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO -
INVIABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela processualmente viável a medida
cautelar, que, ajuizada originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, busca conferir
efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido pela Presidência do Tribunal de
origem ou que visa a outorgar eficácia suspensiva a agravo de instrumento interposto contra
decisão que não admitiu o apelo extremo. Precedentes. A instauração da jurisdição cautelar do
Superior Tribunal de Justiça, nas causas que objetivem a concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário, supõe a existência de juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo,
proferido pela Presidência do Tribunal de jurisdição inferior ou resultante do provimento do
recurso de agravo, além da necessária satisfação dos requisitos concernentes à plausibilidade
jurídica da pretensão recursal e ao periculum in mora. Precedentes" (AgRg/Pet 1.812-5/PR; Rel
Ministro Celso de Mello, DJU de 04/02/00).
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
SÚMULA
691/STF.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA PARA A OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
CONCEDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A
superveniência do julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado perante o Tribunal
de origem prejudica o habeas corpus aqui manejado, no qual é impugnada decisão monocrática
que indeferiu o pedido de liminar. 2. A legislação elencou taxativamente os casos de efeito
suspensivo do recurso em sentido estrito, sendo proibida a inovação pelo Judiciário, conferindo
tal efeito ao recurso que não o tem (art. 584 do CPP). À luz desse preceptivo legal, esta Corte tem
decidido, até mesmo em sede de habeas corpus, que não cabe mandado de segurança para
conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. 3. Habeas Corpus prejudicado. Ordem
concedida de ofício para cassar o acórdão que conferiu efeito suspensivo ao recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a decisão proferida pelo juiz de
primeiro grau. (STJ, Habeas Corpus 317.308/SP, Quinta Turma, Rel Min. Ribeiro Dantas, j. em
27/10/2015).
De outra parte, merece destaque a decisão:
"Medida cautelar inominada - Pretendida concessão de efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito Inexistência de previsão legal para a hipótese -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059730-10.2020.8.26.0000 -Voto no 708
6
Inocorrência de ilegalidade flagrante a eivar de vício a decisão proferida pela MM Juíza de
Direito a quo, que houve por bem relaxar a prisão em flagrante delito do acusado Clóvis
Francisco de Lima, indeferindo, pois, o pedido de conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Medida
cautelar
indeferida."
(Cautelar
Inominada
Criminal
2077654-68.2019.8.26.0000, Oitava Câmara de Direito Criminal - Relator Des. Sérgio Ribas,
julgado em 30 de maio de 2019).
Por fim, não se vislumbra a presença dos requisitos da
cautelaridade (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), já que a custódia
pode ser decretada a qualquer tempo e não influencia, de qualquer modo, no desate do
mérito.
Assim, melhor aguardar o julgamento do recurso já
manejado.
Cumpre consignar que o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público ainda não foi recebido nesta Instância.
Ante o exposto, o meu voto propõe o indeferimento da
medida cautelar inominada.
Isento de custas.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR